Tribunal: TJSP
Processo: 2012229-26.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no julgado quanto à ausência de condenação da Municipalidade embargada aos ônus da sucumbência, já que ela própria afirmou, nos autos de origem, ter consultado os cadastros da JUCESP, nos quais constava a alteração do endereço da empresa, de sorte que não poderia ter requerido a inclusão do sócio embargante no polo passivo, nos termos da Súmula

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no julgado quanto à ausência de condenação da Municipalidade embargada aos ônus da sucumbência, já que ela própria afirmou, nos autos de origem, ter consultado os cadastros da JUCESP, nos quais constava a alteração do endereço da empresa, de sorte que não poderia ter requerido a inclusão do sócio embargante no polo passivo, nos termos da Súmula no 435 do E. STJ - Vício reparado neste ato - Município que deu causa à inclusão indevida do embargante no polo passivo da execução - Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.